Tribunal: TJMT
Processo: 1011441-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011441-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON SANTOS DA SILVA - CPF: 056.933.501-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO 1a VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR AFONSO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 006.936.229-70 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA – PACIENTE MANTIDO PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – DESCABIMENTO – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANULADO – PECULIARIDADES DO CASO – INDIVÍDUO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR LONGO DECURSO DE TEMPO – PÉSSIMO HISTÓRICO CRIMINAL – JUSTIFICADA A MANUTENÇÃO DO CÁRCERE PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI –
WRIT
DENEGADO – RECOMENDAÇÃO, DE OFÍCIO, AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO IMEDIATA DE DATA PARA A SOLENIDADE.

Não há falar em excesso de prazo injustificado do cárcere imposto ao paciente, tendo em vista que, apesar de ele permanecer segregado há mais de três anos, as peculiaridades do caso justificam a manutenção do édito constritivo cautelar, pois embora anulado o primeiro julgamento realizado pela Corte Popular, a uma, não ficou demonstrado se a defesa já
provocou o Juízo de origem para analisar previamente a necessidade, ou não, de manutenção do
carcer ad cautelam
, sob o enfoque do aludido excesso de prazo da custódia, além do que não se pode desconsiderar o péssimo histórico criminal do paciente, bem como não se pode perder de vista que, quando em liberdade, o paciente se mostrou alheio aos chamados da justiça, se mantendo em local incerto e não sabido por cerca de três anos, causando dificuldades para o deslinde processual e para a realização do primeiro Júri.

Determinação, de ofício, ao magistrado singular, para que, com a máxima urgência, designe data para realização do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública, em benefício de
Everton Santos da Silva
, com o intuito de restituir-lhe o
status libertatis
, ao argumento de que é mantido preso preventivamente pela autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, por excessivo lapso temporal.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso preventivamente em 6.3.2020, já após o recebimento da denúncia, e, ultimada a instrução processual, foi pronunciado, bem como submetido ao julgamento pelo Júri Popular, ocasião em que, no dia 10.10.2022, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do delito a ele atribuído, razão pela qual foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 17 anos e 6 meses, em regime inicial fechado.

A impetrante assevera que interpôs recurso de apelação criminal, e obteve êxito na anulação do julgamento, devendo o paciente ser submetido a novo Júri.

Sob a ótica da impetrante, está evidenciado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, pois
“
está há mais de 03 (três) anos segregado, de modo que o feito não tem qualquer previsão de ser concluído em razão do reconhecimento da nulidade, daí advém a patente excesso de prazo”
(Id. 168852660, p. 2).

Ressalta que apesar de
“toda a situação de excepcionalidade, o juízo coator, ao invés de rever de ofício sua decisão, conforme preceitua o art. 316 do CPP, não cumpriu o que determina o citado dispositivo, mantendo assim a prisão cautelar do custodiado, sem qualquer fundamento ou razão que justifique a elasticidade de tão demorada segregação processual, determinando apenas a remessa dos autos à DPE”
(Id. 168852660, p. 3).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja “relaxada” a prisão do paciente, até julgamento final do
writ
, quando espera ver concedida definitivamente a ordem, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas à prisão.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 169007692), e as informações judiciais foram apresentadas, ocasião em que o magistrado
a quo
apenas reproduziu o que já ocorreu anteriormente (Id. 170295174).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer emitido pelo Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Paciente preso preventivamente em razão do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado – Impetração de habeas corpus sustentando constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que o paciente encontra-se recluso há mais de três anos, bem como pelo excesso de prazo do art. 316 do CPP – Liminar indeferida – Excesso de prazo – Prolatada decisão de pronúncia – Súmula 21 do STJ – Alegação superada – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular. Revisão da necessidade da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único – Esgotamento do prazo não enseja nulidade da custódia cautelar – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
o escopo do presente
writ
constitucional impetrado em favor de
Everton Santos da Silva
, é o restabelecimento do seu
status libertatis
, que, sob a ótica da impetrante, encontra-se tolhido por excessivo lapso temporal pela autoridade judiciária da
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
.

Importante rememorar que os fatos relacionados ao presente
writ
ocorreram em 3.10.2016, e, concluídos os trabalhos investigativos, o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, em 3.2.2017 (pdf, p. 27).

A denúncia foi recebida em 19.4.2017, momento em que foi determinada a citação do acusado para responder à acusação (pdf, p. 106).

Tendo em vista que o acusado, ora paciente, estava foragido, e, após constatar que ele ostentava péssimo histórico criminal, o
parquet
requereu a decretação da prisão preventiva, o que foi deferido pela autoridade judiciária, no dia 27.11.2017.

Posteriormente, no dia 11.12.2018, o juiz monocrático suspendeu o processo e o decurso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como renovou a decretação da prisão preventiva do paciente (pdf. pp. 156-159), que somente foi preso em 6.3.2020, e, realizada a audiência de custódia, foi confirmada a prisão preventiva.

Prosseguiu-se o trâmite processual, havendo a defesa, por inúmeras vezes, pleiteada a revogação da medida segregatória, todas sem êxito, e, por fim, o acusado foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Júri Popular, em
10.10.2022, ocasião em que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do delito a ele atribuído, razão pela qual foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 17 anos e 6 meses, em regime inicial fechado.

Também como já relatado, foi
interposto recurso de apelação criminal, e, desta feita, em 11 de abril transato, a Segunda Câmara Criminal deste sodalício, sob minha relatoria, deu provimento ao apelo para anular o julgamento pelo Júri Popular, decorrente da falha da atuação do
parquet
, cujo aresto transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE –ACOLHIMENTO – MINISTÉRIO PÚBLICO SE VALEU DE DECISÃO PRETÉRITA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO DIRECIONANDO A CONVICÇÃO DOS JURADOS – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO. É cediço que a simples leitura da sentença de pronúncia, e decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, em plenário do júri, por si só, não acarreta a nulidade do julgamento, porém deve ser reconhecida a nulidade quando o parquet utiliza o acórdão confirmatório da pronúncia como argumento de autoridade, na tentativa de direcionar a convicção dos jurados, acarretando prejuízo à parte.”

Enfim. Entendi necessário trazer esses apontamentos a respeito de todo o trâmite processual e seus incidentes, para poder enfatizar que, apesar de louváveis os argumentos da impetrante, não encontrei elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar vindicada, bem como, no julgamento do mérito do
writ,
entendo que deve ser
denegada a ordem.

Não vejo evidenciado o alegado constrangimento ilegal, pois, apesar de efetivamente o paciente encontrar-se segregado preventivamente há mais de 3 anos, não se pode olvidar que antes de ser cumprido o decreto ele também permaneceu foragido por cerca de 3 anos, dificultando sobremaneira o deslinde processual, além do que ele ostenta péssimo histórico criminal, de modo que não foi desmedida a decretação e manutenção da prisão cautelar até o momento.

Evidentemente, não se trata mais de questionar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e por outra vertente, também não se pode mais invocar a Súmula 21 do STJ, para justificar a manutenção da prisão preventiva, por questões óbvias, ou seja, não se trata de excesso de prazo da instrução – até porque ele já foi inclusive julgado, numa primeira oportunidade, pela Corte Popular –, mas de excesso de prazo em que é mantido segregado o paciente – lembrando ainda que este Tribunal anulou o julgamento do Tribunal do Júri.

Contudo, ainda assim, além das particularidades destacadas, entendo inviável a concessão da ordem, a uma porque a defesa não demonstrou nos autos se já provocou o Juízo de origem para se manifestar previamente sobre a necessidade, ou não, de manutenção do
carcer ad cautelam
, sob o enfoque do aludido excesso de prazo da custódia, e, a duas, também não se tem notícia se o magistrado singular já designou nova data para a realização do novo julgamento do acusado, ora paciente.

Por fim, não se pode perder de vista que, quando em liberdade, o paciente se mostrou alheio aos chamados da justiça, se mantendo em local incerto e não sabido por cerca de três anos, causando dificuldades para o deslinde processual e para a realização do Júri.

Dessarte, entendo inviável reconhecer o excesso de prazo para fins de banalizar a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, bem como desconsiderar o tempo em que permaneceu foragido, para novamente colocá-lo em liberdade.

Pelo exposto,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Everton Santos da Silva.

Por pertinente, determino que o magistrado singular, com a máxima urgência, designe data para realização do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023